Tribunal: CARF
Processo: 11080.000837/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000837/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.292 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
DHB INDUSTRIA E COMERCIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1989 a 30/09/1995
DIREITO CREDITÓRIO. INSUFICIÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Verificada a insuficiência de crédito, correta a não homologação de parte
das compensações cujos débitos não foram alcançados pelo direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 14-57.064
proferido pela 14a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000837/2010-11
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.292 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000837/2010-11

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que homologou em parte as declarações de compensação apresentadas pela
contribuinte.
O despacho decisório traz um bom resumo dos fatos:
Trata o presente processo de declarações de compensação transmitidas
por meio eletrônico, baixadas para tratamento manual (fls. 2 a 91 – a
referência do despacho decisório é a versão dos autos em papel),
decorrentes de recolhimentos indevidos/a maior que o devido, nos
períodos de apuração de janeiro de 1989 a setembro de 1995, com base
em decisão judicial transitada em julgado que negou a aplicação dos
Decretos-Leis n°s 2.445/88 e 2.449/88 no citado período, e reconheceu o
direito ao indébito.
O montante do crédito solicitado é de R$ 251.992,08, atualizado até o
mês de março de 2004 (DCOMP de fls. 2 e 3), equivalente a R$
93.378,82, atualizado até 01/01/96, e o montante dos débitos declarados
nas DCOMPs perfaz R$ 266.823,18, conforme planilha de fls. 194 a 197.
O contribuinte protocolou ação ordinária em 11/09/1996 (fls. 102 a 112),
que
recebeu
o
n°
96.00.17733-3,
visando
a
declaração
da
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n°s 2.445 e 2.449/88 e a
condenação da União à repetição do indébito, corrigido monetariamente,
incluindo os chamados "expurgos inflacionários" referidos na Súmula n°
37 do Tribunal Regional Federal da 4a Região, e o IGP-M de julho e
agosto/94.
Conforme a petição inicial, o crédito corresponderia à diferença entre os
pagamentos realizados na forma dos Decretos-Leis n°s 2.445/88 e
2.449/88, nos períodos de apuração de janeiro de 1989 a setembro de
1995, e o devido, na sistemática de apuração da Lei Complementar n°
7/70. A sentença de 1o grau julgou procedente a ação (fls. 99 a 101).
Na apelação n° 2000.04.01.107648-3, o TRF da 4a Região negou
provimento ao apelo da União, deu provimento ao apelo da autora e deu
provimento parcial à remessa oficial (fls. 113 a 115). Inconformada, a
autora (DHB Indústria e Comércio SA) apresentou embargos de
declaração, tendo sido acolhidos para retificar o julgado, negando
provimento ao apelo da Unido, dando provimento ao recurso da autora, e
negando provimento à remessa oficial, com o fundamento de que "no
período de abrangência dos Decretos-Leis n°s 2.445 e 2.449/88, a autora
não obteve qualquer faturamento próprio decorrente da venda de
mercadorias ou serviços, nada sendo devido ao PIS também nos moldes
da LC 07/70, uma vez que a empresa limitou-se a realizar atividades
típicas de sociedade controladora" (fls. 116 a 118).
A União, por sua vez, apresentou novos embargos de declaração, que
foram providos (fls. 119 a 122), esclarecendo que o contribuinte está
sujeito, no período em que foi afastada a aplicação do Decretos-Leis n°s
2.445 e 2.449/88, ao PIS na modalidade denominada "repique", prevista
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.292 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000837/2010-11

na Lei Complementar n° 7/70. 0 trânsito em julgado se deu em
22/05/2002 (fl. 113).
A União propôs ação rescisória, visando desconstituir o acórdão, com
base em alegada ilegalidade no julgado quanto à aplicação das regras de
prescrição/decadência e quanto à atualização monetária pelos índices do
IGP-M em julho e agosto/94 (fls. 148 a 150).
O contribuinte propôs execução de sentença (fls. 127 a 138), inclusive do
indébito principal, quantificando o crédito sem a aplicação da correção
monetária pelo IGP-M de julho e agosto/94, que já estava sendo
rediscutido na Ação Rescisória n° 2002.04.01.023241-0, referida acima.
A União não opôs embargos de devedor e concordou com o montante
quantificado pelo contribuinte (fl. 139).
No julgamento da mencionada ação rescisória, o acórdão do TRF da 4o
Região (fls. 151 a 159) afirmou que era inaplicável o IGP-M nos meses
de julho e agosto de 1994, e, contraditoriamente, ao final, julgou
improcedente a ação rescisória.
Inconformada, a União interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de
Justiça deu "provimento ao Recurso Especial para anular parcialmente o
acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao egrégio Tribunal
de origem para que seja sanada a contradição relativa à incidência do
IGPM/FGV nos meses de julho e agosto de 1994" (fls. 162 a 164).
Retornando o processo ao TRF da 4a Região, novo acórdão foi proferido,
corrigindo a contradição, para, em juízo rescisório, "dar provimento
parcial à apelação e remessa oficial, para afastar o IGPM/FGV da
correção monetária do indébito nos meses de julho e agosto de 1994,
determinando que em seu lugar seja utilizada a UFIR" (fls. 165 a 167).
Em face dessa nova decisão judicial, afastando o IGP-M da correção
monetária, o contribuinte propôs recurso especial e recurso
extraordinário, cujas admissibilidades ainda não foram julgadas (fls. 148
a 150), até o presente momento.
Posteriormente, o exeqüente desistiu de repetir o indébito por via
judicial, optando por compensá-lo administrativamente. Por esta razão, o
Juízo determinou a exclusão do valor relativo ao principal na requisição
de pagamento (fl. 169).
Mais à frente, a autoridade informa haver procedido aos cálculos dos créditos de
PIS, tendo apurado direito creditório no montante de R$ 80.709,74 atualizado até 01/01/1996,
conforme planilha de fls. 266/269 do e-processo.
Efetuado o confronto entre o direito de crédito apurado e os débitos indicados nas
declarações de compensação (fl. 316/346), apurou-se insuficiência de direito creditório para
fazer frente ao total de débitos compensados, remanescendo em aberto os débitos relacionados
na listagem de fl. 391.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.292 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000837/2010-11

Notificada do despacho em 31/03/2010 (fl. 393), em 30/04/2010 a contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 395/398 argumentando em síntese o que
segue:
a) ocorreu a homologação tácita em relação às declarações de
compensação apresentadas no período de março de 2004 a março de
2005, pelo transcurso do prazo legal fixado no §5o do art. 74 da Lei no
10.833, de 2003, uma vez que a interessada só foi cientificada do teor do
despacho decisório em 31 de março de 2010;
b) as compensações foram realizadas dentro do limite do total do crédito
que foi assegurado à requerente.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1989 a 30/09/1995
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não cabe a alegação de homologação legal de declaração de
compensação de cujo despacho decisório tenha sido a contribuinte
cientificada antes do prazo de cinco anos contadas da data da transmissão
da DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO. INSUFICIÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Verificada a insuficiência de crédito, correta a não homologação de parte
das compensações cujos débitos não foram alcançados pelo direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que aduz a impossibilidade de a
Receita Federal revisar pedido de aproveitamento de crédito referente ao terceiro trimestre do
ano de 2009, visto que o direito à Constituição do crédito já se encontra atingido pela
decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.292 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000837/2010-11

Não assiste razão à Recorrente. As compensações não homologadas vinculam-se a
débitos incluídos em declarações de compensação transmitidas a partir de 05/10/2005
(numerados na tabela de fl. 272 a partir do item 157).
Nesse cenário, lembro que é firme a jurisprudência dos tribunais superiores
quanto a desnecessidade de constituição de débito tributário quando declarados pelo contribuinte
em obrigações acessórias, principalmente na DCTF, razão pela qual não há que se falar em
decadência no caso concreto:
Súmula 436 do STJ:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência
por parte do fisco.
Além disso, A Súmula CARF n. 11 afasta a prescrição intercorrente no
contencioso administrativo:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no
202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996
Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

Assim, voto por conhecer e o mérito negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.292 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000837/2010-11

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital